Tribunal: TJMT
Processo: 1043284-18.2024.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1043284-18.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abono da Lei 8.178/91]
Relator:
Des(a). MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[CICERA MARIA DA SILVA - CPF: 503.549.061-00 (APELADO), MAXIEL VETORELLO - CPF: 034.617.369-88 (ADVOGADO), GERENCIA EXECUTIVA DO INSS - VÁRZEA GRANDE-MT (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE DIFERENÇAS DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE ACIDENTÁRIA. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DO CRÉDITO. COMPENSAÇÃO NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra sentença que julgou procedente ação de cobrança movida por segurada, condenando a Autarquia ao pagamento de diferenças apuradas entre os valores devidos e os efetivamente pagos a título de aposentadoria por incapacidade permanente acidentária, após a cessação do benefício de auxílio por incapacidade temporária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve comprovação suficiente das diferenças entre os valores pagos e os devidos à segurada no período de transição entre os benefícios; (ii) verificar se houve compensação válida e demonstrada entre os valores supostamente pagos a maior e os reconhecidamente devidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O reconhecimento administrativo do crédito pelo próprio INSS, por meio de carta de concessão emitida em 14/12/2022, comprova a existência do direito material da segurada às parcelas em atraso do benefício de aposentadoria por incapacidade permanente acidentária.

4.

A segurada apresentou planilha detalhada, elaborada com base em dados do sistema previdenciário oficial, que discrimina os valores pagos e os devidos mês a mês, evidenciando diferença de R$ 60.464,91, o que supre o ônus probatório que lhe incumbia nos termos do art. 373, I, do CPC.

5.

Não prospera a alegação de necessidade de perícia contábil, pois os documentos apresentados — incluindo carta de concessão e extratos previdenciários — são suficientes para aferição da existência e do montante da diferença cobrada.

6.

A tese recursal de compensação de valores com benefício anteriormente pago carece de prova idônea e específica, ônus que incumbia ao INSS conforme art. 373, II, do CPC. A alegação genérica desacompanhada de documentos não tem força para afastar o direito reconhecido judicial e administrativamente.

7.

A persistência do INSS em não pagar valores reconhecidamente devidos afronta os princípios da eficiência e da moralidade administrativa (CF/1988, art. 37), autorizando a intervenção do Poder Judiciário para assegurar o adimplemento da obrigação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O reconhecimento administrativo de crédito previdenciário por meio de carta de concessão gera direito líquido e certo ao pagamento, dispensando a realização de perícia contábil quando comprovada, por documentos oficiais, a diferença entre os valores pagos e os devidos.

2.

A alegação de compensação de valores pelo INSS exige prova documental específica, não se sustentando por meras afirmações genéricas desprovidas de elementos concretos.

3.

A ausência de pagamento de valores reconhecidamente devidos viola os princípios da eficiência e moralidade administrativa, autorizando a atuação do Judiciário para garantir o adimplemento da obrigação previdenciária.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37; CPC, art. 373, I e II.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, contra sentença
proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especial da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação de Cobrança, para condenar a Autarquia Previdenciária ao pagamento das diferenças relativas à concessão de aposentadoria por incapacidade permanente acidentária.

Em suas razões recursais, o Apelante alega que não foi demonstrada a falta de pagamento e que os valores foram devidamente compensados conforme procedimento administrativo regular.

Sustenta que caberia à autora a realização de perícia contábil para demonstração das alegadas diferenças, o que não ocorreu nos autos.

Assevera que os valores foram compensados com parcelas anteriormente pagas do benefício de incapacidade temporária, negando a existência de diferenças a serem pagas.

A Apelada apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença recorrida.

Argumenta que o próprio INSS reconheceu administrativamente o crédito devido, conforme carta de concessão juntada aos autos, e que a planilha apresentada demonstra claramente as diferenças entre os valores pagos e devidos.

Sem parecer.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme registrado nos autos, a parte Apelante se insurge contra a sentença que julgou procedente o pedido formulado por Cicera Maria da Silva, condenando a autarquia previdenciária ao pagamento de diferenças relativas à concessão de aposentadoria por
incapacidade permanente acidentária.

Dos autos, extrai-se que a Autora Cicera Maria da Silva era beneficiária do auxílio por incapacidade temporária sob o número 634.296.891-1, mantido no período de 08 de março de 2021 a 31 de janeiro de 2022.

Em 11 de junho de 2021, teve deferida aposentadoria por incapacidade permanente sob o número 636.860.453-4, com data de entrada do requerimento em 11 de junho de 2021.

A Segurada alegou que, durante o período de transição entre os benefícios, ocorreu diferença no montante recebido em relação ao valor devido, totalizando R$ 60.464,91 (sessenta mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e noventa e um centavos).

A Recorrida demonstrou, através de planilha detalhada, que o valor total, devido no período de junho de 2021 a dezembro de 2022, seria de R$ 113.477,91 (cento e treze mil, quatrocentos e setenta e sete reais e noventa e um centavos), enquanto o valor efetivamente pago totalizou R$ 53.013,00 (cinquenta e três mil e treze reais), resultando na diferença pleiteada.

Juntou aos autos carta de concessão emitida pelo próprio INSS, em 14 de dezembro de 2022, na qual a Autarquia reconheceu a existência do crédito referente às parcelas em atraso do benefício de aposentadoria por incapacidade permanente acidentária.

Antes de adentrar ao mérito recursal, impende destacar os pontos incontroversos da demanda, que servem de premissa para a análise jurídica.

Restou inequívoco que a Apelada era beneficiária de auxílio por incapacidade temporária e, posteriormente teve deferida aposentadoria por incapacidade permanente acidentária.

É igualmente incontroverso que o próprio INSS, através de decisão administrativa formalizada em carta de concessão datada de 14 de dezembro de 2022, reconheceu a existência de crédito referente às parcelas em atraso do benefício previdenciário.

O reconhecimento administrativo do crédito constitui fato de extrema relevância jurídica, pois demonstra que a própria Autarquia Previdenciária admitiu a existência de valores devidos à segurada, de modo que essa circunstância afasta qualquer discussão sobre a configuração do direito material, restando apenas a análise sobre a extensão e forma de pagamento do crédito reconhecido.

O Apelante sustenta essencialmente duas teses para reforma da sentença: a ausência de demonstração da falta de pagamento e a alegada compensação dos valores com parcelas anteriormente pagas.

Contudo, tais argumentos não merecem acolhimento, conforme se demonstrará.

A documentação acostada aos autos, notadamente a planilha elaborada pela autora e os extratos previdenciários, demonstra, de forma clara e objetiva, a diferença entre os valores efetivamente pagos e aqueles reconhecidamente devidos.

A planilha apresenta discriminação mês a mês dos pagamentos realizados pelos dois benefícios (incapacidade temporária e aposentadoria por incapacidade permanente), comparando-os com o valor correto que deveria ter sido pago no período.

Não se sustenta a alegação do Apelante de que seria necessária perícia contábil para demonstração das diferenças.

A documentação apresentada, oriunda do próprio sistema previdenciário, fornece elementos suficientes para a aferição dos valores pagos e devidos.

Com efeito, o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao autor a prova do fato constitutivo de seu direito, ônus que foi adequadamente desincumbido pela Apelada.

O reconhecimento administrativo do crédito pelo próprio INSS possui força vinculante e gera direito líquido e certo ao pagamento.

Conforme ensina Celso Antônio Bandeira de Mello, "
os atos administrativos, uma vez editados, presumem-se legítimos e devem ser cumpridos até que sejam revogados ou anulados pela própria Administração ou pelo Poder Judiciário
". (MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 35. ed. rev. e atual. até a Emenda Constitucional 109/2021 e a Lei 14.133/2021. São Paulo: Malheiros, 2021).

No caso em análise, a carta de concessão não foi revogada ou anulada, mantendo-se íntegra a obrigação de pagamento.

Assim, o reconhecimento administrativo de créditos previdenciários, quando não seguido do respectivo pagamento, configura mora da Administração Pública e justifica a intervenção do Poder Judiciário.

Outrossim, o Apelante alega que os valores foram compensados com parcelas do benefício de incapacidade temporária anteriormente pagas.

Contudo, essa alegação não foi adequadamente demonstrada nos autos.

A mera alegação de compensação, desacompanhada de elementos probatórios específicos, que demonstrem quais valores foram compensados e, em que medida, não possui o condão de afastar o direito reconhecido.

Ademais, a planilha apresentada pela autora considera justamente os valores efetivamente pagos pelos dois benefícios no período analisado, chegando-se à diferença de R$ 60.464,91(sessenta mil quatrocentos e sessenta e quatro reais e noventa e um centavos).

Se houve compensação, esta já foi considerada no cálculo apresentado, persistindo a diferença em favor da segurada.

Nesse sentido, a conduta do INSS em reconhecer administrativamente o crédito e, posteriormente, negar seu pagamento sob alegações não comprovadas, ofende os princípios constitucionais que regem a Administração Pública.

O artigo 37 da Constituição Federal estabelece que a Administração Pública deve observar os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

O princípio da eficiência impõe à Administração o dever de agir de forma célere e adequada na satisfação dos direitos dos administrados.

Desse modo, a demora injustificada no pagamento de valores reconhecidamente devidos configura violação ao referido princípio.

Na mesma linha, o princípio da moralidade administrativa exige que a Administração aja com boa-fé, não podendo criar expectativas legítimas no administrado para posteriormente frustrá-las sem justificativa plausível.

Demais disso, contrariamente ao alegado pelo Apelante, a Autora, ora Apelada, desincumbiu-se adequadamente do ônus probatório que lhe incumbia.

Demonstrou, através de documentação idônea, a existência do direito (reconhecimento administrativo), a extensão do crédito (planilha detalhada) e o inadimplemento da obrigação (não pagamento das diferenças).

Dessarte, competia ao INSS, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora, o que não ocorreu de forma satisfatória.

A alegação genérica de compensação, desacompanhada de demonstração específica dos valores compensados e sua origem, não possui força probatória suficiente para afastar o direito demonstrado pela apelada, eis que o ônus de comprovar a compensação incumbia ao INSS, que dela se beneficiaria.

Diante do exposto, verifica-se que a sentença recorrida encontra-se em perfeita sintonia com o ordenamento jurídico e com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

O reconhecimento administrativo do crédito pelo próprio INSS, aliado à demonstração documental das diferenças pleiteadas, confirma o direito da segurada ao recebimento dos valores em atraso.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação

interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, mantendo integralmente a sentença recorrida que julgou procedente o pedido para condenar a Autarquia Previdenciária ao pagamento das diferenças relativas à concessão de aposentadoria por incapacidade permanente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025